Tribunal: STF
Processo: HC 261518
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Katiucy de Arruda Andrade, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.006.731/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que a prisão preventiva da paciente foi inicialmente decretada pelo juízo estadual da Comarca de Águas Claras, em 25/10/2024, no âmbito da Operação Tractus, que investiga uma organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. 



    Neste writ, alega a defesa, em suma, que os pacientes estão presos preventivamente há mais de 1 ano, o que configura excesso de prazo. Aduz que Katiucy é mãe de uma criança menor de 12 anos, em situação de vulnerabilidade, conforme laudo psicológico, razão pela qual sua prisão preventiva deve ser substituída por prisão domiciliar. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a que a paciente responda ao processo em prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO DO FEITO. RAZOABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ATENDIMENTO REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual mantida a prisão cautelar dos agravantes pelo delito de organização criminosa voltada à prática do tráfico internacional de drogas e de armamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos agravantes está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique o relaxamento da prisão. 3. Outra questão é saber se a agravante tem direito ao recolhimento domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados, que envolvem a condição de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e armamentos, e vínculo com facção criminosa nacionalmente conhecida, além da existência de condenação anterior por idênticos crimes ostentados pelos agentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal legitima a custódia cautelar para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. A análise do excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso, o número de acusados, a necessidade de ampla investigação e a instauração de conflito de competência, o que torna razoável a delonga na instrução criminal. 6. A agravante não atende aos requisitos legais para prisão domiciliar, pois a filha menor já conta com mais de 12 anos de idade, e a periculosidade evidenciada nos crimes atribuídos justifica a manutenção da prisão cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do caso e a atuação das partes". (e-doc. 27)



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Na ocasião, consignou-se que "a custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, dada a extrema gravidade dos fatos apurados, pois os agravantes seriam integrantes de organização criminosa estruturada e responsável pelo comércio, internacional e em larga escala, de drogas e armamentos, com indicativos de vínculo com fação criminosa nacionalmente conhecida - razões, em princípio, suficientes para manutenção da prisão cautelar, acrescido do fato de que são reincidentes específicos. Do mesmo modo, não se identifica, por ora, desídia do julgador na condução do feito a autorizar o relaxamento da prisão, notadamente diante da complexidade das investigações e fixação da competência do julgador." 



    Nesse contexto, não há dúvida que a gravidades dos fatos apurados - participação em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e de armamento, em larga escala e vinculada a facção criminosa - assim como a posição de liderança dos agravantes na ORCRIM e a existência de condenações anteriores pelos mesmo delitos são fundamentos suficientes e bastantes para justificar o encarceramento cautelar a fim de assegurar a ordem pública.



    Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014). 



    Ademais, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    Outrossim, cumpre registrar que o exame da contemporaneidade deve ser feito não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Logo, é atual a custódia preventiva, quando sendo graves os fatos apurados, é necessário o acautelamento da ordem pública, ameaçada pelo intensa atividade delitiva do grupo criminoso.



    (...)



    Quanto ao alegado excesso de prazo na instrução criminal, mais uma vez não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa. 



    Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    No caso, trata-se de feito complexo que reúne 18 acusados, foi necessária uma ampla investigação para a análise de inúmeras práticas criminosas pelos agentes, mediante compartilhamento de provas e quebra de dados telefônicos e telemáticos dos envolvidos, assim como houve a instauração do conflito de competência, dados que, por ora, tornam razóavel a delonga na instrução criminal. 



    Por fim, registre-se que a agravante KATIUCY DE ARRUDA ANDRADE não atende aos requisitos legais para a obtenção do benefício da prisão domiciliar, pois é mãe de uma menor nascida em 19/4/2013, ou seja, que conta com mais de 12 anos de idade (certidão de nascimento de fl. 140, e-STJ). Ademais, a recalcitrância na prática criminosa e a periculosidade evidenciada nos crimes atribuídos, em tese, à agravante indicam a necessidade da manutenção da prisão cautelar”. (e-doc. 27, p. 5-8, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame e a atuação de organização criminosa estruturada com a participação de 18 integrantes, não havendo se falar em desídia das instâncias de origem que justifique a revogação do mandado prisional do paciente. 



    Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da prisão.



    Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 27). O Superior Tribunal de Justiça ainda destacou: “conforme exposto pelo Tribunal a quo, os pacientes são reincidentes, ostentando condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, por fato ocorrido pouco tempo depois do nascimento da menor, que está sob os cuidados da avó”.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Anoto, por fim, que a prisão domiciliar foi negada em razão da mencionada gravidade concreta da conduta da paciente e pelo fato de a criança não ter menos de 12 anos de idade. Para superar esses óbices, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo da criança, bem como a suficiência da medida diante das peculiaridades do caso concreto, o que a via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente